Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-95.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-95.2018.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUDIVAL SANTIAGO REIS

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS, JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, JOSENI SANTOS LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA APROVAÇÃO NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ordinária proposta por candidato que pleiteava nomeação em vaga reservada a pessoa com deficiência, em concurso público para professor de ensino fundamental. O acórdão embargado concluiu pela ausência de demonstração, pelo autor, de sua aprovação no certame na referida condição, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da alegada aprovação do embargante em vaga destinada a pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo restringir-se à correção de vícios formais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a ausência de comprovação, pelo autor, de sua aprovação na vaga para pessoa com deficiência, e fundamentou a decisão com base no documento juntado nos autos, que aponta outra candidata como aprovada.

5.

Inexistindo requerimento específico de produção de outras provas pelo autor, apesar de expressamente instado pelo juízo, restou encerrada a instrução sem que se comprovassem os fatos constitutivos do direito alegado.

6.

O recurso foi interposto com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário ou à parte adversa.

3.

A ausência de requerimento para produção de provas adicionais obsta a alegação posterior de insuficiência probatória como fundamento para embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes jurisprudenciais no acórdão

V
istos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8000614-95.2018.8.05.0235
,
em que figuram como embargante
JUDIVAL SANTIAGO REIS

e como embargado
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05